Tribunal: STF
Processo: RHC 249854
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidade processual. Ausência de intimação pessoal do defensor dativo. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Luiz Carlos Leandro Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 919.574/MT (evento 69).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (evento 31).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade ante a ausência de intimação pessoal do defensor dativo para a sessão de julgamento do recurso de apelação. Alega que “o recorrente tomou conhecimento do trânsito em julgado da condenação tão somente após a sua prisão, em 2023, ocasião em que contratou este advogado e imediatamente ajuizou a revisão criminal no intuito de ver reconhecido o grave erro processual ocorrido na ação penal promovida contra o recorrente”.  Argumenta o evidente prejuízo ao recorrente, tendo em vista que o advogado foi impedido de participar do julgamento da apelação e de realizar sustentação oral, bem como de interpor os recursos cabíveis. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal, até o julgamento final do presente recurso, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada (evento 72).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 67):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 2017. VÍCIO ARGUÍDO EM 2023. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A intimação pessoal do defensor público ou de quem exerça tal encargo (in casu, o defensor dativo) é prerrogativa que foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 1.060/1950, em seu art. 5°, § 5°, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 8 de novembro de 1989. Dispõe, ainda, o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, que a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal, constituindo, por conseguinte, prerrogativa do defensor dativo a intimação pessoal de todos os atos do processo. 



    2. Neste caso, o advogado dativo foi intimado eletronicamente da sessão de julgamento da apelação em 11 de julho de 2017. Não há notícia de que a defesa tenha apresentado pedido de sustentação oral. O julgamento ocorreu em 19 de julho de 2017. O vício somente foi arguído em 2023, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira, que é o vício que, embora possa ser logo levada a conhecimento da autoridade judiciária, deixa de ser alegada pela parte interessada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal comportamento, contudo, não é tolerado pelo processo penal brasileiro, que se guia pelo princípio da boa-fé objetiva. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade processual, à seguinte consideração:



    “A defesa sustenta a nulidade do acórdão, pois o advogado dativo não teria sido intimado pessoalmente da data de sessão de julgamento do recurso manejado contra a sentença condenatória. 



    Sobre o tema, reproduzo a decisão impugnada, no que interessa à espécie (eSTJ fls. 894-896): 



    É cediço que a intimação pessoal do defensor público ou de quem exerça tal encargo (in casu, o defensor dativo) é prerrogativa que foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 1.060/1950, em seu art. 5°, § 5°, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 8 de novembro de 1989. Dispõe, ainda, o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, que a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal, constituindo, por conseguinte, prerrogativa do defensor dativo a intimação pessoal de todos os atos do processo. 



    Tem-se, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que, por implicar violação do direito à ampla defesa, a ausência de intimação pessoal do Defensor Público ou de quem assumir tal encargo (defensor dativo), constitui nulidade absoluta. 



    (...) 



    Sobre esse tema, destaco que, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21 da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. 



    Essa previsão se aplica inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de notificação pessoal, tal como a Defensoria Pública. Neste caso Tribunal de Justiça informou que o advogado foi intimado eletronicamente da sessão de julgamento da apelação em 11 de julho de 2017. Não há notícia de que a defesa apresentou pedido de realização de sustentação oral. O julgamento ocorreu em 19 de julho de 2017 (e-STJ, fls. 833-834). 



    Além disso, verifica-se que o alegado vício ocorreu em 2017 e somente foi alegado em sede de revisão criminal, em 2023, quase seis anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Ocorre que esta é uma prática não admitida pelo ordenamento jurídico, que não tolera a chamada nulidade de algibeira, qual seja, aquela que, tão logo possa ser levada a conhecimento da autoridade judiciária, deixa de ser alegada pela parte interessada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ao proceder dessa maneira, viola-se o princípio da boa-fé objetiva que norteia o sistema processual vigente, que se baseia na lealdade e cooperação dos sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual.



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento.”(RHC 124.110/SP, Red. p/ o acórdão, Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.2.2021); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).”(HC 102.077/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º.4.2014).



    Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente